Tribunal: TJDFT
Processo: 0714370-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
DESPACHO Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 178, II, do CPC, e conforme requerimento de ID 14571206. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator LCV